Tribunal: TJES
Processo: 5009676-82.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009676-82.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZA BARATA CAMILLO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009676-82.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: LUIZA BARATA CAMILLO DE OLIVEIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da r. sentença (ID 13010683) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por LUIZA BARATA CAMILLO DE OLIVEIRA.

A sentença recorrida condenou a Recorrente a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Recorrida, declarou a inexistência do débito referente à fatura de julho de 2024 e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 13010836), a Recorrente alega, em síntese, a ausência de falha na prestação de serviços, sustentando que o corte de energia foi legítimo, decorrente do inadimplemento de fatura pela consumidora. Argumenta, ainda, a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 13010839), defendendo a manutenção integral da sentença, reiterando que o pagamento da fatura em questão foi realizado antes da data do corte e que a suspensão do serviço foi indevida, gerando o dever de indenizar.

É o breve relatório.

A controvérsia central reside na legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte Recorrida.

Analisando os autos, verifica-se ser fato incontroverso que o corte no fornecimento de energia, ocorrido em 23 de setembro de 2024, foi motivado pelo inadimplemento da fatura com vencimento em 12 de agosto de 2024.

Contudo, a própria Recorrente, em sua contestação (ID 13010672) e no recurso, admite que o pagamento da referida fatura foi efetuado pela consumidora em 19 de setembro de 2024, ou seja, 04 (quatro) dias antes da efetivação da suspensão do serviço.

Entre a data do pagamento e a data do corte, houve tempo hábil para que a concessionária processasse a quitação em seu sistema e cancelasse a ordem de suspensão. Ao não o fazer, a Recorrente agiu com negligência e falhou na prestação de um serviço que, por sua natureza essencial, exige diligência redobrada.

Ademais, conforme apontado pela Recorrida e não impugnado especificamente pela Recorrente, o próprio aviso de débito encaminhado à consumidora estipulava que a suspensão do serviço somente poderia ocorrer a partir de 04 de outubro de 2024. A antecipação do corte para 23 de setembro de 2024, portanto, evidencia a irregularidade da conduta da concessionária.

Dessa forma, a suspensão do fornecimento de energia foi manifestamente indevida, caracterizando a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, o que impõe o dever de reparar os danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Do dano moral e do
quantum
indenizatório

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço de caráter essencial, quando realizada de forma indevida, gera transtornos que superam os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido da própria ocorrência do fato. A privação injusta de um serviço fundamental à dignidade humana, por si só, enseja o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, a Recorrente pleiteia sua redução, alegando ser excessivo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida. No caso concreto, considerando a falha grave da concessionária e os transtornos suportados pela consumidora, que ficou privada de serviço essencial, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau se mostra adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento ilícito.

Portanto, a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)